Tribunal: TCU
Processo: 002.577/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 202301200351, modalidade Pregão e Uasg 389397 (Objeto: a execução dos serviços de modernização do teatro da Unidade Santos, incluindo cenotecnia, substituição de piso do palco, fornecimento e instalação de passarelas metálicas e modernização das instalações elétricas, compreendendo, ainda, o fornecimento de todo material, mão de obra, maquinário, ferramental, equipamentos e instrumental necessários à execução dos serviços em conformidade com as especificações técnicas e demais documentos anexos a este Instrumento Convocatório.)

Inteiro teor:
Acórdão 1656/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; art. 103, § 1o, e 105, da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 002.577/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Full Tec Engenharia Ltda. (CNPJ: 04.855.314/0001-27) 1.2. Órgão/Entidade: Administração Regional do Sesc No Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Luiza de Carvalho Melo (208528/OAB-RJ), representando Full Tec Engenharia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.